Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o feito com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em título executivo judicial, com origem em ação monitória, considerando a legislação aplicável e a contagem do prazo prescricional no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente aos processos em que o prazo prescricional já estava em curso antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
4. Nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, na redação anterior à Lei no 14.195/2021, o prazo da prescrição intercorrente tem início automaticamente após o decurso do período de suspensão de um ano, contado da decisão que determina a suspensão por ausência de bens penhoráveis.
5. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material, conforme dispõe o art. 206-A do Código Civil.
6. No caso concreto, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de cumprimento de sentença oriundo de título executivo judicial.
7. Tendo a suspensão ocorrido em 10/06/2020, com término em 15/06/2021, e sendo a sentença proferida em 24/07/2025, não transcorreu o prazo de cinco anos necessário à caracterização da prescrição intercorrente, razão pela qual a extinção do processo deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material executada.
2. Às execuções suspensas antes da vigência da Lei no 14.195/2021 aplica-se a redação originária do art. 921 do CPC.
3. O termo inicial da prescrição intercorrente, na redação anterior à Lei no 14.195/2021, é o dia seguinte ao término da suspensão ânua, independentemente de nova intimação.
4. Inexistindo inércia por prazo superior a cinco anos após a suspensão, é incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 22.02.2018 (IAC no 1); TJDFT, Acórdão 1953791, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 2024945, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025.